Tribunal: CARF
Processo: 10380.914048/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.914048/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.198 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
PAQUETA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
DO DIREITO AO CRÉDITO DE COFINS SOBRE FORMAS, MATRIZES E
NAVALHAS. POSSIBILIDADE.
Podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica
ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início da fase de
desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em produto
destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
DESPESAS NÃO LIGADAS À PRODUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO COMO INSUMO.
Não podem ser descontados créditos, por pessoa jurídica que exerça a atividade
de fabricação de bens, em relação a assistência médica e serviços de segurança
e limpeza, material de escritório em geral, fotocópias, assim como com gastos
em serviços de despacho e despesas auxiliares de vendas e outras correlatas,
por não serem aplicados diretamente no processo de fabricação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa referente a aquisição de formas, matrizes e
navalhas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-009.196, de 26 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10380.914046/2011-03, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.914048/2011-94
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a créditos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-
cumulativa de exportação (mercado externo).
A compensação foi homologada parcialmente através do despacho decisório. As
informações com acesso eletrônico detalham o procedimento realizado. Foram objeto de glosa
variadas despesas não compatíveis com a Lei 10.833/03 e legislação respectiva, conforme
entendimento apresentado. Em síntese, tratam-se de despesas gerais, com material de expediente,
ferramentas, serviços de manutenção predial, serviços de segurança e saúde ocupacional e
despesas com despachos de exportação. Também foram objeto de glosa despesas contabilizadas
pela contribuinte no ativo diferido, no item moldes e ferramentas, referentes a aquisições de
formas, navalhas e matrizes. Seguindo a informação fiscal, tais valores são de produtos
intermediários aproveitados para a produção dos calçados ou em trabalhos com os materiais
aproveitados na sua confecção, porém, não sofrem alterações, desgaste ou dano com perda de
suas propriedades físicas ou químicas. São moldes e ferramentas que não estariam contempladas
no conceito de insumo da legislação.
Irresignada com a decisão adotada, a empresa protocolou Manifestação de
Inconformidade. Argumenta serem validados os créditos aproveitados para desenvolvimento da
atividade-fim. Transcreve decisão do Carf e decisão judicial para argumentar que custos e
despesas necessárias para a realização das atividades operacionais são passíveis de creditamento.
Especificamente, argumenta:
Material de manutenção, manutenção predial e material de expediente: a
Lei Federal 10.833/2003 enseja reconhecer créditos nas aquisições de
“bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”. Cita a
Solução de Consulta n° 30/2010 (DOU Seção 1 de 04/02/2010). Alega que
a materialidade das contribuições em questão é mais próxima do IRPJ do
que do IPI e que os materiais de expediente são classificados como
despesa operacional e sofreram tributação anterior;
Agrupamento “serviços” (inclusive fretes): Para a interpretação do posto
no inciso 3°, II, da Lei Federal 10.833/2003, há de se considerar o
ordenamento jurídico como um todo, tendo em vista que existem uma série
de serviços e despesas as quais, ainda que não sejam diretamente
atribuíveis à fabricação, são legalmente exigíveis para que a fabricação
ocorra. O próprio RIR vincula custo de produção, despesas associadas e
necessárias;
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

Agrupamento “material intermediário” (formas, navalhas e matrizes):
Considera tais dispêndios integrados no processo produtivo. Cita decisões
administrativas da Receita Federal, traçados no contexto do IPI, e
apreciação judicial. Aborda as condicionantes do setor, indicando que cada
modelo implica novas formas, navalhas e matrizes. Aduz que a empresa
produtora de calçado sob encomenda para cliente estrangeiro incorre em
duplo custo, sujeitando-se a especificidades de cada local e restrições de
reaproveitamento de desenho e outras características do produto. Aponta
que são produtos e custos renovados permanentemente, para cada linha ou
produto. São consumidos no processo produtivo e a sua não consideração
contraria o desejo do legislador com a implantação da não cumulatividade.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a homologação das
compensações.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário e foi alegado:

Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e
navalhas;

Do direito ao crédito de COFINS sobre produtos e serviços são
inerentes à atividade-fim;

Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;

Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento
"serviços" inclusive fretes;

Das despesas com assistência médica (segurança e saúde
ocupacional);

Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com
fim específico de exportação.
DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Emérito Julgador, conforme demonstrado em linhas acima, os referidos bens e
serviços foram integralmente aplicados na atividade-fim do Contribuinte, razão pela qual deverá
ser reconhecido o direito ao respectivo crédito, conforme preconiza o art. 35, inc. II, da Lei no
10.637/2002, combinado com o disposto na Instrução Normativa SRF no 274/2002.
Por todo o exposto, o Contribuinte pugna pelo recebimento do presente Recurso
Voluntário, posto que presentes seus requisitos de admissibilidade, determinando-se a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

No mérito, requer-se que o presente Recurso Voluntário seja julgada
PROCEDENTE no sentido especial de, reconhecendo o creditório outrora glosado, seja
homologada a compensação realizada pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 15 de dezembro de 2014, às
e-folhas 82.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 20 de janeiro de 2014, e-folhas 83.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:

Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas;

Do direito ao crédito de COFINS sobre produtos e serviços são
inerentes à atividade-fim;

Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;

Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento "serviços"
inclusive fretes;

Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional);

Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com fim
específico de exportação.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento de créditos de IPI, os quais
foram consumidos em compensações. Ocorreu da RFB não ter reconhecido os créditos
pleiteados, e, por consequência, não homologou as compensações associadas, de forma
que, no mesmo processo em questão, há associada a cobrança dos débitos cuja
compensação não foi homologada.

Por ocasião da adesão ao parcelamento (conforme Medida Provisória n° 766/2017), a
Requerente se valeu da prerrogativa de informar que apenas parte do valor é devido, e
por consequência, de uma parte indevida.
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

Ao caso concreto, há uma renúncia do crédito de COFINS especificamente quanto a
aquisição de lançamentos sobre (petição a partir de e-folhas 158):

“material de manutenção”;

“material predial industrial”;

“despesas com material de consumo”;

“mercadorias revenda”;

“material de expediente”;

“fretes sobre vendas”; e

“serviços de terceiros”.
Tal segregação é possível em razão de planilhas lavradas durante a ação fiscal,
conforme fls. 884-938.
Tais planilhas foram referenciadas conforme “Informação Fiscal” de fls. 939-944, tudo
do processo n° 10380-731.727/2011-20, complementando as informações.
Foi apresentada em uma segunda petição, a partir das e-folhas 173, o anúncio do mais
recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do REsp
1.221.170/PR, em torno do creditamento de PIS/COFINS na aquisição de insumos para
a produção.
Dessa sorte, permanecem os seguintes itens controversos:
o
Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e
navalhas;
o
Das despesas com assistência médica (segurança e saúde
ocupacional);
o
Da não utilização de créditos sobre a entrada de
mercadorias com fim específico de exportação.
Em relação ao tópico “Da não utilização de créditos sobre a entrada de mercadorias com
fim específico de exportação” é alegado nos itens 40 a 42 do Recurso Voluntário:
Nos termos do item 3.4 da Informação Fiscal que embasou o questionado
Despacho Decisório, a auditoria-fiscal aduz que foi procedida com a glosa de
créditos sobre compras com fim especifico de exportação, "conforme ANEXO
II".
Todavia, verifica-se que inexiste o mencionado "ANEXO II", além de que todo o
valor da glosa já fecha com os valores mencionados no Anexo I do Processo
Administrativo.
Desta sorte, acredita-se que tenha ocorrido um equívoco por parte da auditoria-
fiscal quanto a tal alegação, mormente que em momento algum o Contribuinte se
valeu de tais "créditos".
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

Portanto, o próprio Recorrente afirma que INEXISTE a glosa de créditos sobre compras
com fim especifico de exportação e assim não se procederá a análise, também por se
considerar matéria não recorrida.
Passa-se à análise.
O conceito de insumo foi balizado pelo Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05/2018,
emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados pela pessoa
jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização
das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação
de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns
10.637, de 2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos"
corresponde às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às
atividades que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem: a
transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou o
desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro
de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação em
24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da essencialidade e
relevância. in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS
e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou indiretamente na
prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da
empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004, que tratam de
um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez que somente se enquadrariam
os bens e serviços “aplicados ou consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da apropriação de
créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como definido na legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados, nem tão amplo como estabelecido no
Regulamento do Imposto de Renda, mas que privilegia a essencialidade e/ou relevância
de determinado bem ou serviço no contexto das especificidades da atividade
empresarial de forma particularizada. Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria
essencialmente de prova de ônus do contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n° 63/2018,
autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n°
10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016, considerando o
julgamento do Recurso Especial n° 1.221.170/PR- Recurso representativo de
controvérsia, referente a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF
n°s 247/2002 e 404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3°
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2014".
- Do direito ao crédito de COFINS sobre formas, matrizes e navalhas.
É alegado no item 09 a 14 do Recurso Voluntário:
Há primeiramente o contato com o cliente externo que encomenda pedido prévio
com a quantidade determinada e com modelos definidos de calçados e seus
respectivos tamanhos. Daí providencia a compra de fôrmas e moldes para a
fabricação dos calçados, sendo considerados os usos e costumes locais do cliente
que solicitou a encomenda e inclusive a época do ano (coleção primavera/verão,
outono/inverno), bem como poder aquisitivo do mercado consumidor que se está
satisfazendo, bem como seu poder aquisitivo e nível de exigência do próprio
mercado.
Temos diante de nós toda uma consideração por gastos e custos bem como uma
busca por melhores materiais, sendo não raro, necessário encomendar a
fabricação de moldes e formas específicos e não-disponíveis momentaneamente
no mercado interno o que aumenta ainda mais os custos.
Tais medidas por parte deste contribuinte resulta em maiores gastos e custos para
a produção e por conseguinte em seu processo fabril que implica em incremento
de sua base de cálculo do crédito de PIS/COFINS, mesmo porque se busca
moldes e formas de medidas próprias e de melhor qualidade e próprios para o
tipo de calçado que se está fabricando.
Deve-se salientar a impossibilidade de reaproveitamento dos moldes e formas
para outros tipos de calçados, onde os materiais utilizados no calçado "A" não
podem ser utilizados no calçado "B", podendo ser utilizados apenas para o lote
da encomenda prevista.
Só podem ser usados, pois para o lote da encomenda. Não há serventia posterior.
Isso é tão evidente que a empresa contratada para fabricar o lote encomendado,
fica impedida de utilizar ditas fôrmas e moldes na fabricação de qualquer outra
quantidade do mesmo modelo para terceiros, conforme contrato. O
encomendante, pois, é o dono do desenho, com proteção legal, nos termos da
legislação sobre desenhos industriais.
Sendo então considerados os custos e sendo tais materiais como insumos
consumidos no processo fabril, os custos dos mesmos são incorporados ao
produto final, devendo então ser considerados para fins de compensação.

Trago os itens 112 a 116 do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de
2018, que tratam do assunto:
Segundo o item 59 da mesma NBC TG 04 (R3) - Ativo Intangível, do Conselho
Federal de Contabilidade “São exemplos de atividades de desenvolvimento: (a)
projeto, construção e teste de protótipos e modelos pré-produção ou pré-
utilização; (b) projeto de ferramentas, gabaritos, moldes e matrizes que envolvam
nova tecnologia; (c) projeto, construção e operação de fábrica-piloto, desde que
já não esteja em escala economicamente viável para produção comercial; e (d)
projeto, construção e teste da alternativa escolhida de materiais, dispositivos,
produtos, processos, sistemas e serviços novos ou aperfeiçoados”.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

Observa-se que os dispêndios com desenvolvimento podem objetivar a
conclusão de novos ativos de uso interno (materiais, dispositivos, processos,
sistemas, ferramentas, moldes, etc.) ou de ativos para venda (produtos ou
serviços).
Nesse contexto, considerando o conceito de insumo estabelecido pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça explanado neste Parecer Normativo,
conclui-se que somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da
pessoa jurídica ocorridos após o reconhecimento formal e documentado do início
da fase de desenvolvimento de um ativo intangível que efetivamente resulte em:
a) um insumo utilizado no processo de produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços (exemplificativamente, um novo
processo de produção de bem);
b) produto destinado à venda ou serviço prestado a terceiros.
Isso porque nesses casos há um esforço bem-sucedido e os resultados gerados
pelo desenvolvimento do ativo intangível (insumo do processo de produção ou
de prestação ou o próprio produto ou serviço vendidos) se tornam essenciais à
produção do bem vendido ou à prestação do serviço, já que passam a constituir
“elemento estrutural e inseparável do processo” ou sua falta os priva de
“qualidade, quantidade e/ou suficiência” (ver a análise geral sobre o conceito
firmado na decisão judicial em comento ).
Diferentemente, os dispêndios com desenvolvimento de ativos intangíveis que
não chegam a ser concluídos (esforço malsucedido) ou que sejam concluídos e
explorados em áreas diversas da produção de bens e da prestação de serviços não
são considerados insumos que permitem a apuração de créditos das
contribuições.
Nesse contexto, a situação descrita está contemplada na alínea b).
Portanto, reverto a glosa.
- Das despesas com assistência médica (segurança e saúde ocupacional) e outras
despesas não vinculadas ao processo produtivo.
À inteligência do art. 17 do Decreto 70.235/1972 toda a matéria de defesa deve ser
alegada na impugnação/manifestação de inconformidade, de modo que há preclusão
para elencar novos elementos fáticos em sede recursal.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste passo, as alegações trazidas em recurso voluntário que não foram expressamente
deduzidas na manifestação de inconformidade não podem ser conhecidas, pois opera-se
a preclusão.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento PARCIAL ao recurso
do contribuinte, para reverter a glosa referente à aquisição sobre formas, matrizes e
navalhas.

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-009.198 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.914048/2011-94

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter a glosa referente a aquisição de formas, matrizes e navalhas.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital